Tribunal: TJBA
Processo: 8002296-40.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002296-40.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ROSANGELA MARIA LARGURA CAMPOS BAYER

Advogado(s)
:
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROTESTO INDEVIDO DE FATURA QUITADA. DANOS MATERIAIS. CUSTAS CARTORÁRIAS. PROVA PARCIAL DO DESEMBOLSO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO QUE SE MANTÉM, POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA ACIONADA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA ACIONANTE NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8002296-40.2024.8.05.0182, em que figuram como apelante e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e ROSANGELA MARIA LARGURA CAMPOS BAYER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da acionada e
NÃO CONCEDER PROVIMENTO
à apelação da acionante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator